Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711781-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE BUSSINGER CRUZ AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GISELE BUSSINGER CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do mandado de segurança autuado sob o no 0702369-60.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega o agravante, em síntese, ser ilegal sua eliminação do concurso público na etapa de avaliação de saúde em razão de ausência de entrega de documento médico, argumentando a inocorrência da omissão, porquanto o exame médico entregue tempestivamente seria apto a suprir a avaliação exigida pelo edital normativo do certame. Salienta que “cumpriu, de maneira integral, com todas as exigências contidas no edital, sobretudo quanto aquelas contidas no item 13 (anexo 2 e 2.1). Até porque logrou êxito nas duas primeiras fases do certame e, com empenho, dedicou-se às observações contidas no regramento do concurso”, pontuando que “os relatórios médicos acostados (anexos 5.1 e seguintes) evidenciam a aptidão da candidata e corroboram com a ausência de razoabilidade quando da eliminação da Agravante.”. Sustenta, ainda, que “Os laudos foram apresentados e, ao contrário do que se argumenta na decisão, não houve o descumprimento do edital, mas uma análise puramente unilateral que foge da realidade apresentada nos exames e pareceres médicos”, pelo que defende que “que o critério de aptidão (ou inaptidão) é baseado em aspectos subjetivos lastreados por ilações e achismos, quando ignora os pareceres médicos que habilitam, sem nenhuma característica impeditiva, o ingresso da Agravante no cargo de médica ginecologista – QOPMS”. Infere, no que concerne à urgência de seu pleito, que “o risco ao resultado útil do processo é evidenciado na continuidade do cronograma do certame e que, em razão do ato, poderá resultar na perda da chance da Agravante. Inclusive, a próxima etapa está marcada para o dia 24/03/2023 (próximo domingo), com a aplicação da avaliação psicológica”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “suspender o ato que culminou na inaptidão da Agravante, de modo a permitir sua participação nas próximas fases do certame, considerando a proximidade da próxima fase”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 57211801 e 57211797), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cuida-se o feito na origem de ação que busca a anulação da exclusão da candidata impetrante com base na etapa de avaliação de saúde no âmbito do concurso de habilitação de oficiais de saúde e capelães para provimento de vagas existentes no quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual a banca examinadora na especialidade de médica ginecologista, nos termos do edital de abertura no 33/2023 – DGP/PMDF, publicado no dia 13/04/2023, no qual a banca examinadora considerou que não houve apresentação de exame médico (avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária) no prazo previso na aludida norma editalícia. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido na origem (ID origem 190693747), tendo o Juízo a quo consignado que “a avaliação médica ocorreu entre os dias 17 a 19/02/2024 (ID 190175228, pág. 4), a data da citologia cérvico-vaginal foi em 06/02/2024, mas o relatório médico é apenas de 04/03/2024, portanto, após o prazo para apresentação dos exames médicos”. Ademais, no caso em comento, a apreciação pelo Juízo da origem fundamentou-se, igualmente, na premissa de que “os itens 3.2 e 3.3 do edital de convocação (ID 190175230) dispõem que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos nessa etapa, na data estipulada, portanto, a apresentação em sede recursal não supre o descumprimento do edital, razão pela qual em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato coator”. Com efeito, a justificativa da banca examinadora para a exclusão da impetrante está revelada nos IDs origem 190175235 e 190671071, e aparentemente se limitam a inferir genericamente insuficiência do exame apresentado para fazer frente à exigência editalícia, notadamente o item 13.5.1, "o" avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária. No entanto, em uma apreciação rasa do caderno processual na origem, notadamente do documento colacionado no ID 57212432, colhe-se que houve a apresentação pela candidata de exame ginecológico (Citologia Cérvico-vaginal em Meio Líquido), o qual fora realizado anteriormente à fase de exames médicos, seno certo que o debate da suficiência e tal documento para suprir a determinação contida no item 13.5.1, "o" do Edital 33/2023 DGP/PMDF poderá ser melhor apreciada quando da apreciação meritória da ação mandamental na origem. Assim, em que pese o tema que propõe a impetrante efetivamente ostentar certa complexidade, e sem intenção de verticalizar o debate de fundo no presente momento, mas diante de elementos razoáveis e fundamentados no sentido de que a agravante demonstra aptidão ao cargo almejado e tempestividade da entrega de documento quando da fase de exames médicos, reputo presente algum grau de probabilidade do direito alegado. Embora não ostente caráter probatório absoluto, nem seja necessariamente suficiente, por si só, a superar a discricionariedade do mérito administrativo por parte da banca, em decisão a qual busca a candidata impetrante anular na origem, não se deve ignorar a pertinência do fato de ter sido aprovada nas demais fases do concurso, e até mesmo a aptidão atestada em relatório médico específico trazido aos autos (ID origem 190175241). Assim, ao contrário do estatuído na decisão agravada, não se pode rechaçar de plano a existência de alguma probabilidade no direito alegado no caso concreto quanto à existência de ilegalidade na exclusão do certame na fase médica, em razão de potencialmente não respeitada a razoabilidade e proporcionalidade na análise da aptidão para o desempenho das funções do cargo almejado (ID origem 190175235). Adicionalmente, o requisito da urgência se verifica presente, visto que a fase de aplicação da avaliação psicológica ocorrerá na data de 24/3/2024 (ID 190175228, pg. 3), estando restrita àqueles candidatos aprovados na avaliação médica, de modo que é razoável garantir à impetrante a ordem para que seja mantida no concurso, se por outra razão e em outra fase não tiver sido excluído na forma do edital. Evidente, portanto, que se encontra presente o risco ao resultado útil do processo, sendo recomendado a manutenção da candidata na fase consecutiva do certame, a qual, inclusive já se encontra em andamento. Cumpre destacar, desde logo, que a concessão da tutela provisória de urgência busca tão somente garantir ao candidato que possa ter a oportunidade de concluir as demais fases do concurso enquanto exerce seu direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CRFB), restando sua permanência no respectivo concurso e eventual nomeação e investidura no cargo (caso por outro motivo não seja eliminado) condicionadas ao êxito em demonstrar o direito alegado. Nada impede, outrossim, que mediante nova apreciação do panorama fático-jurídico, uma vez prestadas as informações pela autoridade impetrada, possa a presente medida ser revista quando do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão colegiado. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. E, em função disso, é recomendado desde logo sua reinserção no certame no fito precípuo de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo, eventualmente, tão somente ao final da lide, com o trânsito em julgado da demanda. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a Sra. COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF e ao DISTRITO FEDERAL que garantam à candidata GISELE BUSSINGER CRUZ a permanência nas fases consecutivas à de avaliação médica que a excluiu do concurso de habilitação de oficiais de saúde do quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, especialidade de médica ginecologista (Edital no 33/2023 – DGP/PMDF), inclusive a realização da prova de avaliação psicológica, para que possa realizá-la em iguais condições às dos demais candidatos Confiro à presente decisão força de mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de manutenção da inobservância da tutela garantida ao impetrante no presente feito, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se o impetrado, por publicação, e pessoalmente, autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão, com a máxima urgência, ficando as autoridades coatoras advertidas da potencial responsabilização pessoal por crime de desobediência e improbidade administrativa (LODF art. 23, I ) caso mantido o descumprimento da determinação judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, faculte-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator